Tribunal: TJDFT
Processo: 0739903-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA.

1 – A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15.

2 – Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

3 – O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC.

4 – Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2o da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC).

5 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno).

6 – Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062.

7 – A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade.

8 – Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3o da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora.

9 – O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade.

10 – Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto.

11 – A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.